Tribunal: TJDFT
Processo: 0750638-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO ADEQUADO E OPORTUNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO. INTERRUPÇÃO EMERGENCIAL DA GRAVIDEZ. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito público subjetivo, bem jurídico constitucionalmente tutelado, que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Inteligência dos artigos 196 e 197, da Constituição Federal, e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Compete ao Estado promover a saúde por meio de políticas públicas de amplo espectro e do acesso a serviços essenciais de caráter universal e igualitário.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, preleciona, com espeque na teoria do risco administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
4. Segundo a doutrina, a teoria da culpa administrativa (faute du service) é aplicável aos casos de omissão danosa, ocasiões em que o Estado responde pelo não funcionamento ou pelo funcionamento atrasado do serviço.
5. A perícia médica produzida nos autos demonstrou que houve omissão estatal na prestação do serviço de saúde à filha da autora, pois, a despeito de extrema prematuridade, não foi aquela imediatamente encaminhada para UTI neonatal após a realização do parto de emergência, vindo a ser encaminhada para unidade de cuidados intensivos somente dois dias após o nascimento, quando veio a óbito.
6. Também a circunstância precedente, consistente no não encaminhamento oportuno da gestante para acompanhamento por equipe médica especializada antes da interrupção emergencial da gravidez, retirou-lhe a oportunidade de receber tratamento preventivo e adequado para a condição de saúde apresentada (Síndrome HELLP).
7. A demora na prestação do serviço público de saúde foi fator determinante para o desfecho da situação examinada nos autos. Assim, embora a autora tenha recebido tratamento adequado por ocasião de seu atendimento no HRC, fato é que sua recém-nascida não teve a mesma sorte, vindo ambas a ser vítimas de omissão da rede pública de saúde quanto à necessidade de acompanhamento de gravidez de alto risco, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e dano verificado, o que atrai o dever de indenizar.
8. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Em relação ao valor arbitrado a título de indenização, este deve estar em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse aspecto, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual atende às peculiaridades do caso concreto.
9. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.